Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-86.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017064-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS - CPF: 314.579.321-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS NA HIPÓTESE DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §5º, DA LC 202/2004 – REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra, a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004.

2. Na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, contudo, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (art. 2º, §5º, da Lei Complementar Estadual n° 202/2004).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPPEN/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança n
º 1021661-72.2024.8.11.0041
, impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV, indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a probabilidade do direito.

Em suma, o impetrante/agravante defende a ilegalidade do ato praticado pelo impetrado/agravado, consistente em realizar descontos mensais de 14%, a título de contribuição previdenciária, sobre o valor total do benefício recebido pelos aposentados e pensionistas segurados pelo MT PREV.

Aduz, ainda, que
“conforme preceitua a disposição constitucional em seu artigo 40, parágrafo 18, somente incidirá contribuição sobre os proventos relativos as aposentadorias e pensões concedidas, quanto estas, ultrapassarem o teto máximo estabelecido dentro do regime geral de previdência social”
.

Requer
a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, a fim de determinar que o agravado atenda, imediatamente,
“a regra de incidência do desconto, referente apenas ao valor que exceder o teto do INSS, e não sobre o valor total bruto dos proventos, segundo a regra do inciso II, do Art. 2º, Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o julgamento final desta ação”
.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 224542156).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 234175169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da decisão que
indeferiu o pedido liminar, que objetiva a ordem para que o agravado DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV atenda, imediatamente, a regra de incidência do desconto, referente apenas ao valor que exceder o teto do INSS, e não sobre o valor total bruto dos proventos.

Sem maiores delongas, a hipótese é de desprovimento do recurso.

Com efeito, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não é possível inferir a alegada abusividade ou ilegalidade do ato praticado pelo impetrado/agravado, o qual está amparado no disposto no art. 2º, §5º, da Lei Complementar estadual nº 202/2004, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 654/2020, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”.

O referido dispositivo legal encontra fundamento de validade no art. 149, §1º-A da Constituição Federal, que foi incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, com o seguinte teor:
“Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos e aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”
.

Destarte, ao menos
prima facie
, não se verifica o fundamento relevante, pois a contribuição previdenciária descontada dos aposentados e pensionados associados à impetrante/agravante está sendo calculada sobre o valor que excede um salário-mínimo, nos termos do artigo 2º, II, e §5º, da Lei Complementar nº 654/2020, medida adotada em virtude de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Também não se vislumbra o perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda, pois, em sendo o sindicato impetrante vitorioso no
mandamus
, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.

Logo, ausente os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado no mandado de segurança de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024